Tribunal: TJPA
Processo: 0003509-49.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003509-49.2018.8.14.0031

APELANTE: CLEITO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: JOSE GODOFREDO RABELO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO E LATROCÍNIO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA.
PARCIAL
PROVIMENTO.

1.
A existência de vetores negativos autoriza o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal – Súmula 23 do TJ/PA.

2.

Os vetores considerados negativos na sentença o foram dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, gerando reprimenda ideal para punição e repressão da conduta criminosa.

3. A dupla consideração da qualidade de idosos das vítimas na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena caracteriza bis in idem, impondo a correção da pena.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLEITO GOMES DE OLIVEIRA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de: 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, contra a vítima Aleri Drews; e 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, pela prática de latrocínio, descrito no art. 157, §3º, do CP, contra a vítima Armando Drews, cuja soma redundou em 37 (trinta e sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 341 (trezentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

“
O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia, em 21.06.2018, contra CLEITO GOMES DE OLIVEIRA e WILSON GOMES DE OLIVEIRA, dando-os como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, primeira e segunda parte, incisos I e II (que se presume do §2º do mesmo artigo), do Código Penal, na forma dos art. 29 e 69 do mesmo Estatuto, vez que no começo da noite do dia 21.04.2018, com o intuito de subtraírem uma arma de fogo e determinada quantia em dinheiro, invadiram a residência e findaram por ceifar a vida de ARMANDO DREWS, causando lesão corporal grave em sua esposa ALERI MARIA DREWS. A delatória traz relato individualizando a conduta dos agentes e a forma como as investigações apontaram para os suspeitos, resultando na decretação de prisão preventiva, cumprida unicamente em relação a CLEITO, vez que WILS0N encontra-se foragido desde então.”
.

No ID 4749358, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a redução da pena corpórea para o mínimo legal ou mais próximo do mínimo, pois é jovem e tem possibilidade e boa vontade de tornar-se útil à sociedade (ID 4749360).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4749360).

No ID 4749362, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
redução da pena para o mínimo legal ou mais próximo dele.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base do roubo e do latrocínio para o mínimo legal
, por entender que houve excesso do magistrado na fixação das penas.

Vejamos a dosimetria:

“
4 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
.

O réu agiu com elevada culpabilidade, merecendo severa reprovação, pois que sendo homem jovem, então com 25 anos de idade, ademais acompanhado de um comparsa, com evidente superioridade em forças diante das vítimas, dois anciãos com mais de 60 anos de idade, poderia ter facilmente suplantado qualquer resistência ao roubo, ou mesmo empreender fuga, sem consumar a violenta agressão física que infligiu às vítimas, acarretando a morte de uma delas.

Não registra antecedentes desabonadores.

Sobre sua conduta social, nada se apurou.

Sua personalidade denota frieza e vilania, dissimulação, desvio, desajuste e desvalor para com a vida e a integridade física alheias, bem como desrespeito ao idoso.

Os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita, não o justificando de qualquer forma.

As demais circunstâncias da prática delituosa lhe são reversas, pois que praticou o crime em local ermo, mediante invasão domiciliar, obstando qualquer espécie de reação ou socorro às vítimas.

As consequências extrapenais do delito também lhe desfavorecem desmesuradamente, pois que acarretou a morte do esposo da vítima sobrevivente, com quem fora casada por 46 anos e com quem morava sozinha sem nunca terem se separado. Além da privação da companhia longeva, ela também restou prejudicada pela supressão da renda

advinda da atividade da atividade autônoma de mecânico que o falecido marido exercia, obrigando-a a sobreviver apenas com a renda de sua aposentadoria previdenciária. Ainda, desde então se viu obrigada a abandonar o próprio lar e em razão do golpe na cabeça levou 12 pontos e anda esquecida.

O comportamento das vítimas de forma alguma contribuiu para as práticas delituosas.

4.1 – QUANTO AO CRIME DO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB

À vista das circunstâncias judiciais supra expostas, fixo a pena-base, para o crime que vitimou ALERI MARIA DREWS, em 07 (sete) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Descabem atenuantes.

Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘’h’’, do Código Penal (crime contra pessoa maior de 60 anos), majoro a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 102 dias
-
multa.

Não há causas de diminuição.

Incide, todavia, a causa especial de aumento prevista no § 2º, inciso II, do art. 157 do CP, em virtude de ter havido concurso de pessoas. Majoro, pois, a pena em 1/3, passando para o patamar de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) diasmulta, pena essa que queda definitiva, quanto a esse crime.

4.2 – QUANTO AO CRIME DO ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB

À vista das mesmas circunstâncias judiciais já expostos, fixo a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente. Descabem atenuantes.

Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘’h’’, do Código Penal (crime contra pessoa maior de 60 anos), majoro a pena para 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 195 dias-multa, pena que queda definitiva para esse crime, de vez que não há causas de diminuição ou de aumento (O latrocínio, crime complexo formado pela integração dos delitos de roubo e homicídio, constitui um modelo típico próprio, não se lhe aplicando as causas especiais de aumento de pena previstas para o crime de roubo, inscritas no §2º do art. 157, do Código Penal. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - STJ – Resp n. 255.650 - RS (2000/0037779-1), DJU de 09.04.2001, Seção 1, p. 392)
.”

Vê-se claramente que não houve ilegalidade na valoração dos vetores impugnados, posto que foram claros na demonstração da negatividade diante de todas as circunstâncias dos crimes praticados com violência contra pessoa idosa, ceifando-lhe a vida de forma banal, não cabendo a esta Corte fazer Juízo de valor sobre a importância/valor do bem subtraído para a vítima, tampouco as consequências imensuráveis que o crime deixou para a vítima sobrevivente.

Em sendo assim, não vejo qualquer ilegalidade no arbitramento da pena-base em 7 anos de reclusão para o roubo e 25 anos de reclusão para o latrocínio, ou seja, grau médio, reforçado pela Súmula 23/TJPA.

Já na segunda fase, tendo em vista que a qualidade de idosos de ambas as vítimas foi enfaticamente valorada na primeira fase, entendo que não poderia ter sido aplicada como agravante na segunda fase, o que tornou-se ilegal na medida que representou
bis in idem
.

Na terceira fase do crime de roubo elevou-se a pena em 1/3, ou seja, mínimo legal que merece qualquer retoque a ser feito.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar em parte a sentença impugnada apenas para excluir a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, e fixar as penas ao Réu em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa para o crime de roubo qualificado; e 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, para o crime de latrocínio, que somadas geram a

pena definitiva de 34 (trinta e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa), a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

No mais, mantenho
a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém/PA,

15 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 25/06/2021